Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703576-81.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: FELIPE CAMARGO SANTOS DECISÃO Insurgem-se a parte requerida contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, aplicou multa no importe total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), por descumprimento de obrigação de não fazer, consubstanciada na proibição de ligações telefônicas e envios de SMS de cobrança para a parte autora. O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, na forma da Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do recurso inominado como agravo de instrumento. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. O recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento. Precedentes: MOISES PINHEIRO DIAS FILHO versus IMOB IMOVEIS LTDA - ME e OUTROS: Acórdão 1177977, 07236968220158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; BANCO CETELEM S/A versus ANTONIO CARLOS MONTEIRO: Acórdão 1064529, 20170110474785ACJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: 512/517 7. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do presente Recurso Inominado, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Condeno ao pagamento de 10% do valor fixado na decisão recorrida a título de honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA DE MORAIS MENDES Relatora